Tribunal: TJMT
Processo: 1004206-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004206-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RINALDO CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 207.431.651-87 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR LIGAÇÃO CLANDESTINA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –– AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE SOBRE OS MESMOS FATOS – COISA JULGADA - RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Consultado os autos n.
1003412-04.2021.811.0001
indicados pelo autor na inicial, verifica-se que se trata de ação de indenização por danos morais, proposta pelo autor em face da ENERGISA em 29/01/2021, em razão da retirada do medidor de energia elétrica pela empresa em 28/01/2021, ou seja, mesmos fatos narrados da presente ação, inclusive com a apresentação de petição inicial muito semelhante a destes autos.

2.
Ação anteriormente proposta pelo autor julgada procedente, com condenação da reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais em razão da falha na prestação dos serviços da requerida.

3.

Assim, a pretensão indenizatória da presente ação se refere a
coisa julgada
(art. 337, § 4o do CPC), devendo ser extinta sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V do CPC.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob fundamento de que nada houve de ilegal no procedimento adotado pela concessionária requerida, haja vista o consumo de energia elétrica de forma irregular pelo autor.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o imóvel se encontrava com a energia elétrica ligada e que realizava a quitação das faturas encaminhadas, de modo que a retirada do padrão se deu de forma ilegal e abusiva. Afirma que, juntamente com a sua esposa
, “tiveram noites de tortura, foram 4 dias e 3 noites sem energia por falha na prestação do serviço da ré”
(sic – pag. 10/20, Id.
100291969).

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal se refere ao reconhecimento ou não da licitude no corte do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do autor, ocorrido em 28/01/2021, ao argumento de que foi realizada religação clandestina, e ao dever de indenizar decorrente da suposta prática ilícita da reclamada.

Na petição inicial o autor fundamentou o seu pedido de indenização por danos morais ao fato da reclamada ter lhe causado
“todo tipo de inconveniência e constrangimentos (...), perante vizinhos, haja visto, que foi informado por vizinhos que a fiscalização da Energisa havia constatado irregularidades em sua residência”
(sic – pág. 10/20, Id. 10029035).

Asseverou ainda que
“
a acusação de fraude (crime) tipificado no art. 155, § 3.o do Código Penal e não comprovada deve gerar reparação por danos morais, haja vista, toda a celeuma criada pela Reclamada, que esteve no local e nem sequer intimou o Reclamante para tomar ciência do laudo e perícia a serem realizadas, retirando o relógio medidor sem aviso”
(sic – pág. 15/20, Id. 10029035).

O recorrente afirma que a energia só foi religada em
02/02/2021
, ou seja, 4 (quatro) dias após ordem judicial expedida no processo 1003412-04.2021.811.0001 que tramitou perante o 1o juizado especial cível de Cuiabá. Ademais, que não houve religação clandestina, visto que o consumo é medido mensalmente e as faturas são quitadas, conforme documentos anexos à petição inicial.

Ao id. 100290037 foi anexada a notificação extrajudicial de retirada dos equipamentos, datada de 28/01/2021. Além disso, o autor anexou as faturas da unidade consumidora e fotos da residência sem energia elétrica.

A recorrida sustentou em sua defesa que
“
a unidade consumidora em questão teve o fornecimento de energia suspenso em
30/10/2019
, em razão de falta de pagamento de fatura de consumo regular do mês
09/2019
, tendo o serviço permanecido desligado para a requerida em seu sistema, já que o requerente nunca solicitou a religação.” (sic).
Afirma que
“numa inspeção de rotina efetivada em 28/01/2021, a concessionária descobriu que o autor simplesmente procedeu à AUTORELIGAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO, que se trata de procedimento irregular e realizado à revelia da concessionária”

(sic), justificando a retirada do medidor.

A requerida anexou ficha cadastral do autor, histórico de contas e consulta de ordens de serviço – id. 100291963.

Consultado os autos n.
100.3412.04.2021.811.0001
indicados pelo autor na inicial, verifica-se que se trata de
ação de indenização por danos morais
, proposta pelo autor em face da ENERGISA em 29/01/2021, em razão da retirada do medidor de energia elétrica pela empresa em 28/01/2021, em suma, dos mesmos fatos alegados nesta ação.

Aquela foi julgada procedente (id. 97780597) e, interposto recurso inominado pela requerida, a sentença foi mantida (id.
101703990
) para
“a) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo, no valor de R$1.233,52, com vencimento em outubro/2018 da UC 6/772476-8;
b) condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
” (grifei).

Ressalte-se ainda que o relator fundamentou seu voto naqueles autos conforme segue:

“Saliento que,
deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica,
pelos prejuízos causados ao recorrido
, ante a
falha na prestação do serviço
, em virtude de
ameaça de interrupção
dos serviços energéticos e c
obrança indevida de fatura de recuperação de consumo energétic
o, por
constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica
, apurada sem vistoria técnica, devidamente acompanhada pela parte recorrida e, portanto, de forma unilateral pela concessionária (art. 14 do CDC).
Outrossim, é importante ressaltar que
no caso dos autos houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da parte recorrida, fato que corrobora com a tese de irregularidade da cobrança questionada
.
Conclusão -
Por estas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada” (sic). (grifo nosso)

Assim, a pretensão indenizatória desta ação se refere a
coisa julgada
(art. 337, § 4o do CPC), visto que a recorrida já foi condenada na ação 100.3412.04.2021.811.0001 a indenizar o autor pelos prejuízos causados ante a falha na prestação do serviço, em virtude da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica, devendo a presente ser extinta sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V do CPC.

Note-se, inclusive, que na inicial daqueles autos consta a fundamentação do pedido de indenização por danos morais idêntica à da presente ação:
“Evidente que a acusação de fraude (crime) tipificado no art. 155, § 3.o do Código Penal e não comprovada deve gerar reparação por danos morais, haja vista, toda a celeuma criada pela Reclamada, que esteve no local e nem sequer intimou o Reclamante para tomar ciência do laudo e perícia a serem realizadas, retirando o relógio medidor sem aviso”

(sic – pag. 15/21, Id. 97780560).

Mas não apenas isto. As petições iniciais das ações são muito semelhantes, havendo uma pequena diferença nesta, qual seja, a indicação à pág. 3/20 de que a
energia foi restabelecida em 02/02/2021, 04 (quatro) dias após a determinação judicial expedida na ação 100.3412.04.2021.811.0001
.

Ainda que se considerasse a demora no cumprimento da decisão judicial daquele processo, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o juízo deferiu a liminar para restabelecimento dos serviços, no prazo de 06 (seis) horas em 02/02/2021 (id. 97780582), tendo a reclamada tomado ciência da decisão, através do oficial de Justiça em 10/02/2021, às 07h43min – Id. 97780596.
Portanto, a energia elétrica foi restabelecida antes mesmo da intimação da requerida para cumprimento.

A matéria, ainda que não questionada pelas partes, deverá ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, § 3o do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE por PREJUDICADO, ante o reconhecimento da coisa julgada
, reformando-se a sentença para
extinguir o processo sem resolução de mérito
, com fulcro no artigo 485, V, e § 3o, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022